Tribunal: STF
Processo: ARE 1312186
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - Pretensão autoral voltada à reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico que acarretou no falecimento da genitora dos autores - Sentença de parcial procedência - Inobstante a farta narrativa da inicial, a prova dos autos demonstrou que o acidente automobilístico não decorreu de conduta culposa do preposto da ré - Na realidade, as câmeras de segurança instaladas no interior do coletivo demonstraram que o evento danoso decorreu de ultrapassagem ilícita perpetrada pelo condutor de motocicleta - Culpa exclusiva da vítima que rompeu o nexo causal, afastando o dever de indenização da ré - Sentença reformada - Recurso da ré provido e dos autores não provido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A dinâmica dos fatos, porém, foi solucionada pelo laudo pericial de fls. 433/452. A prova emprestada teve por base as filmagens captadas por três câmeras de segurança instaladas no interior do ônibus, as quais, frise-se, foram assistidas repetidas vezes por este Relator para a formação de seu convencimento, sendo remetidas por e-mail pela serventia do cartório de origem, a pedido de funcionário lotado em meu gabinete de trabalho.
    Por meio de tais imagens, durante os aproximados 10 minutos de vídeo, é possível constatar que o motorista do coletivo não adota a cautela esperada: em diversos momentos dirige com apenas uma das mãos (minuto 2:47, 4:24, 6:13, 9:35), conduz o ônibus ao mesmo tempo que dá troco ao passageiro (minuto 2:54), trafega no meio de duas faixas de rolamento (minuto 6:10, 6:37, 7:59, 9:40). Tais ações, acrescidas à velocidade desenvolvida (entre 50 Km e 63 Km por hora, em via de velocidade máxima de 50 Km por hora, como aponta o laudo de exame do local do acidente folhas 238 e 243), inegavelmente violam as regras de trânsito e colocam em risco os demais usuários das vias públicas (pedestres, ciclistas, motociclistas e outros motoristas).
    No entanto, por mais reprováveis que sejam essas condutas, verifica-se que elas não foram a causa preponderante/determinante para o desencadeamento do evento danoso. Explica-se: as imagens das câmeras atestaram que, em um momento inicial, às 19hrs56min, a motocicleta trafegava à frente do coletivo. Em sequência, o ônibus mudou da faixa da direita para a faixa central, realizando a ultrapassagem de uma motocicleta. No instante posterior, o coletivo retornou para a faixa da direita. Neste momento, observa-se que a moto iniciou a tentativa de ultrapassagem pela direita (fls. 443/444). No entanto, devido à presença de veículo estacionado, a motocicleta ficou emparelhada com o coletivo. Ato contínuo, as gravações captaram a queda da moto.
    [...]
    Assim, comprovada a ultrapassagem ilícita, rompe-se o nexo de causalidade devido à culpa exclusiva da vítima, afastando-se, por consequência, o dever de indenizar da ré. Com base nestes fundamentos, e sempre respeitado o entendimento exposto pelo ilustre magistrado que proferiu sentença, a decisão monocrática merece reforma para o reconhecimento da improcedência dos pedidos autorais. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente